Tribunal: TJSP
Processo: 2245825-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE ("II") – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ausente, neste momento, direito líquido e certo da impetrante, sendo de rigor reconhecer, portanto, que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição, razão pela qual correta a decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Recurso não provido.